Tribunal: TJDFT
Processo: 0749344-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem em habeas corpus, sob o argumento de existência de contradição interna na decisão, relacionada à análise do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira e à inclusão da paciente na investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) existência de contradição na análise do Tema 990 do STF; (ii) suposta inconsistência quanto à origem dos elementos que levaram à inclusão da paciente na investigação; (iii) alegação de contradição quanto à menção de interação criminosa com investigado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, inexistindo contradição interna sanável pela via dos embargos de declaração.
2. A decisão embargada esclarece que a inclusão da paciente decorre de quebra de sigilo telemático regularmente autorizada, não havendo demonstração de acesso a relatórios financeiros que a mencionem.
3. A decisão aprecia adequadamente a aplicação do Tema 990 do STF, inexistindo incompatibilidade entre o conteúdo do acórdão e os fundamentos adotados.
4. A referência a indícios de interação entre a paciente e investigado baseia-se nos elementos obtidos por meio da medida judicialmente autorizada, não configurando contradição.
5. Os embargos buscam rediscutir matéria já enfrentada no acórdão, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios internos do julgado, sendo incabíveis quando manejados com o propósito de rediscutir o mérito já apreciado, inexistindo contradição quando a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada aos elementos constantes dos autos.
Dispositivos legais citados: Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016; Acórdão 1699621, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 11/05/2023, PJe 18/05/2023.